Tribunal: TJES
Processo: 5000250-50.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000250-50.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: MARIANA SPALENZA GUERRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000250-50.2019.8.08.0044

Recorrente: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Recorrido: MARIANA SPALENZA GUERRA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO NACIONAL.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PASSAGENS E VOUCHER DE VIAGEM EXPEDIDOS EM NOME DA RECORRENTE AVIANCA. NÃO HÁ COMO IMPOR AO CONSUMIDOR O DISCERNIMENTO ENTRE DUAS DENOMINAÇÕES E DOIS CNPJ's. MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.

NÃO HÁ ALEGAÇÃO NA DEFESA OU PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE AO CONSUMIDOR. RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTRA A IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO NA MESMA DATA, AINDA QUE EM COMPANHIA AÉREA DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS SUPORTADAS PELA CONSUMIDORA, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL. TEMOR PELA PERDA DE COMPROMISSOS AGENDADOS.

CONSUMIDORA QUE FOI OBRIGADA A ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS DE OUTRA COMPANHIA AÉREA, POR CONTA PRÓPRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA QUE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.